Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2.1 O benefício de Gratuidade da Justiça deve ser indeferido quando os elementos coligidos nos autos demonstram condição financeira para arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios.
3. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.